Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703007-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA MARTINS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O autor apelante não realizou o preparo, porquanto requer a concessão da gratuidade de justiça. Ocorre que, compulsando os autos, constata-se que o apelante já requereu o benefício, cujo pleito restou indeferido (Id 73159669), realizando o recolhimento das custas iniciais (Id 73159673). Ademais, o recorrente não demonstra qualquer alteração em sua situação financeira, a fim de fazer jus, nesse momento, ao benefício. Diante disso, determino ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora